Tribunal: TJDFT
Processo: 0714125-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714125-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA APARECIDA RODRIGUES MIRANDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Efeito Suspensivo – Cumprimento de Sentença – Fazenda Pública – Precatório – Excesso – Erro Material nos Cálculos da Contadoria Judicial – Preclusão – Matéria de Ordem Pública – Perigo de Dano Grave – Erário Público – Deferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida pleiteada. O perigo de dano em relação a Cumprimento de Sentença movido contra a Fazenda Pública já é qualificado por si só. Por essa razão, em virtude da proteção ao patrimônio público, a análise do segundo requisito, a probabilidade de provimento do recurso, já se analisa com menor rigorosidade. Como bem apontado pelo Distrito Federal em suas razões recursais, considerando o interesse público envolvido, não há que se considerar a incidência de preclusão da matéria discutida no bojo da presente peça recursal, como assentado na origem. A proteção ao patrimônio público exige que os cálculos sejam analisados e elaborados de maneira precisa, em estrita observância à coisa julgada. Assim, merece atenção a alegação do agravante de que há erro material nos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, porquanto computou os juros de mora desde o vencimento das parcelas, quando o correto seria desde a citação, conforme a Sentença de ID 108119266, nos autos de origem. As questões controvertidas podem implicar em alteração relevante no valor do precatório, razão pela qual exigem melhor análise das questões de fato e de direito apontadas, Ressalto que o recurso de agravo tem rápida tramitação e esta Turma libera os processos para julgamento com muita agilidade. Assim, a parte credora não sofrerá prejuízo relevante com a suspensão processual, a fim de se averiguar com maior acuidade a alegação da Fazenda Pública. Desta feita, repito, prudente a suspensão do Cumprimento de Sentença e do pagamento do precatório a ser expedido, tendo em vista a alegação da Fazenda Pública quanto ao excesso de execução, decorrente de erro material nos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo e SUSPENDO o pagamento do precatório, até julgamento final deste Agravo de Instrumento. À parte agravada. Comunique-se COM URGÊNCIA ao juízo de origem, dispensando as Informações. Com as contrarrazões, conclusos para imediata inclusão em pauta. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator